Tribunal: TJPA
Processo: 0002914-47.2018.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002914-47.2018.8.14.0032
APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: ELICLEI DA SILVA HILARIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR DIRETAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO.
AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO PELO AUTOR.
ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, I, CPC/15. COMPROVAÇÃO DO MUNICÍPIO REQUERIDO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO TERCEIRIZADO.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL SUBSIDIÁRIA QUE
NÃO SE TRANSFERE AUTOMATICAMENTE À ADMINISTRAÇÃO.
CULPA QUE NÃO DECORRE DO MERO INADIMPLEMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA PELO AUTOR.
APLICAÇÃO DO
TEMA 246-STF.
SENTENÇA REFORMADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-
A questão cinge-se em verificar o acerto da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, sob a alegação de inexistência de vínculo entre as partes, uma vez
que o apelado fora contratado pela empresa Tourinho Construções, Serviços, Comércio e Representações LTDA, não possuindo o Apelante responsabilidade pelo pagamento
das verbas rescisórias
pleiteado.

2-A sentença condenou o Apelante a pagar ao Apelado os valores correspondentes ao salário do período de 12.03.2014 a 24.04.2014, férias proporcionais, 13º salário proporcional e FGTS, em relação ao referido período.

3-Da análise dos documentos juntados pelo autor, observa-se a presença de 02 folhas de registro de pontos correspondentes aos meses de março e abril sem qualquer indicação de ano ou de que pertençam à escola pública ou a qualquer outro órgão do Município, não havendo nem mesmo indicação da
empresa terceirizada (Id 2820203 - Pág. 09/10), não havendo timbre ou qualquer assinatura que corresponda à chefia. Verifica-se ainda a juntada da Lei Municipal nº 4.080, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único do Funcionalismo Público do Município de Monte Alegre (Id 2820203 - Pág. 11/26), sendo estes os únicos documentos trazidos pelo Apelado.

4-Por sua vez o Município Apelante trouxe em sua contestação o contrato firmado com a empresa terceirizada CONSELHEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR DO BRASIL, cujo objeto constitui-se em prestação de serviços de apoio à administração pública com fornecimento e gestão de recursos humanos (Id 2820207 - Pág. 6/25), bem como, juntou contrato com a empresa TOURINHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, cujo objeto também consiste na contratação de serviço de terceirização de mão de obra das unidades gestoras do município (Id 2820207 - Pág. 26/29), juntando ainda, as notas de empenhos referentes a esta empresa (Id 2820207 - Pág. 30/41), não reconhecendo a relação de emprego do Apelado para com o Município.

5-Impende ressaltar que quando instados a especificarem provas que ainda pretendiam produzir (Id 2820214 - Pág. 1), o autor peticionou informando que
“(...) entende que os autos já possuem documentos suficientes para o pronto julgamento da lide”
(Id 2820265 - Pág. 1), tendo o Município deixado o prazo transcorrer
in albis
.

6-Dessa forma, ao contrário do afirmado pelo juízo na sentença, do contexto probatório não restou incontroversa a prestação de serviços pelo Apelado ao Município, bem como sua contratação, não tendo o Apelado logrado êxito em se desincumbir do seu ônus da prova da existência de vínculo empregatício com a Administração Pública, em conformidade com o art. 373, I do CPC/15.

7-Ademais, é cediço que
o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, decidiu que a regra artigo 71, § 1ª, da Lei nº 8.666/93 é constitucional, ressaltando que o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada não transfere automaticamente para a Administração Pública a responsabilidade pelo débito daí decorrente, sendo reafirmada a jurisprudência da Corte Suprema por meio do tema 246 da Repercussão Geral (RE 760931).

8-Por ocasião do julgamento dos terceiros Embargos de Declaração no RE 760931, referente ao tema 246 da Repercussão Geral, foi consignado que
“
(i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, é necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) é indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.”

9-Com efeito, tem-se que
a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público responde de forma primária pelas verbas trabalhistas, visto possuir personalidade jurídica, patrimônio e capacidade próprios, cabendo à Administração somente a responsabilidade subsidiária, desde que haja
comprovação inequívoca de sua conduta culposa sendo indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa,
o que não ficou demonstrado nos autos,
mostrando-se
insuficiente
o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado.

10-Ao Apelado competia o ônus da prova por constituir fato
constitutivo do seu direito a teor do art. 373, I do CPC/15, contudo, não trouxe aos autos provas capazes de comprovar sua pretensão,
ressaltando que quando instado a especificar provas, informou que já havia suficiência de provas nos autos, cumprindo, ainda, registrar que
sequer chamou a pretensa empresa empregadora a juízo, limitando-se a litigar direto contra a Administração Pública.

11-
Apelação conhecida e provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na

35ª

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30 de novembro de 2020 à 09 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0002914-47.2018.8.14.0032
- PJE
) ajuizada por
ELICLEI DA SILVA HILÁRIO

contra
MUNICÍPIO DE
MONTE ALEGRE
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca
de
Monte Alegre

- PA, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada pelo Apelado.

Consta da petição inicial (
Id
2820203
),
que o Apelado fora contratado em 12.03.2014 para trabalhar como Agente de Portaria para a Es

cola Carim Melém, com remuneração de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), sendo desligado do quadro funcional em 24.04.2014, sem perceber o salário de março, o saldo de salário de abril, férias e 13º salário proporcionais e FGTS, pelo que ingressou com apresente ação de cobrança.
Juntou documentos.

Em contestação (
Id
2820205
)
, o Município suscitou sua ilegitimidade passiva. Aduziu a litigância de má-fé. No mérito, alegou que o autor fora contratado por empresa terceirizada prestadora de serviços ao Município com a qual o Município sempre cumpriu suas obrigações, sustentando, ainda, não haver relação contratual entre o autor e o Município. Argumentou que não restou comprovada as alegações do autor, pelo que requereu a improcedência da ação.

Após a apresentação de réplica pelo autor (Id
2820209)
,
o Juízo a quo
proferiu sentença declinando a competência par a justiça do trabalho (Id
2820212). Recebidos os autos naquela especializada, o juízo da 1ª Vara do Trabalho de Santarém suscitou conflito negativo de competência (Id 2820213), que fora dirimido pelo STJ que declarou o juízo da Vara Única de Monte Alegre como o competente para processar e julgar o feito.

Recebidos os autos nesta justiça, o juízo determinou a apresentação das provas a que pretendiam produzir, tendo o autor afirmado que os autos possuem documentos suficientes para o pronto julgamento do feito (Id
2820265)
. Por sua vez, o Município quedou-se inerte, consoante certificado nos autos (Id
2820266)
.

A sentença fora proferida com a seguinte conclusão (
Id
2820268
):

(...) Em face do exposto, ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum e na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, para em consequência condenar o Município de Monte Alegre ao pagamento a cada um dos autores dos valores correspondentes ao salário do período de 12.03.2014 a 24.04.2014, férias proporcionais, 13º salário proporcional e FGTS, em relação ao referido período.

No que tange aos consectários da condenação, considerando a orientação firmada pelo STF no julgamento do RE 870947/SE, a correção monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E, enquanto os juros de mora devem observar unicamente os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança. O termo inicial da correção monetária corresponde à data que em as parcelas deveriam ter sido pagas, enquanto o termo "a quo" dos juros moratórios corresponde à data da citação.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno o Município de Monte Alegre ao pagamento dos honorários ao advogado do vencedor que fixo em 20% sobre o valor da condenação, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil. Sem custas.

Considerando que o valor da condenação não excede a 100 (cem) salários-mínimos, resta configurada a exceção prevista no art. 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil, de modo que, em obediência ao contido na referida regra, deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para o reexame necessário.

Sentença publicada em audiência, ficando os presentes intimados. Nada mais havendo a tratar, o MM. Juiz mandou encerrar este termo que lido e achado, vai devidamente assinado. [sic] (...)

Inconformado, o Município interpôs a presente Apelação (
Id
2820269
), aduzindo, em síntese, que o apelado fora contratado pela empresa Tourinho Construções, serviços, Comércio e Representações LTDA, sustentando que os compromissos assumidos perante referida empresa foram cumpridos pelo Município, pelo que seria incabível atribuir ao ente público a responsabilidade pelo pagamento dos direitos trabalhistas pleiteados. Argumenta que o ente público não é responsável por dívida trabalhista de empresa terceirizada.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso com a consequente reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (Id
2820271), refutando as teses do apelado, sustentando que toda a documentação acostada aos autos, comprovariam o vínculo com o Município. Ao final, requer o não provimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Com base no CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e, passo a apreciá-la.

A questão cinge-se em verificar o acerto da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, sob a alegação de inexistência de vínculo entre as partes, uma vez
que o apelado fora contratado pela empresa Tourinho Construções, Serviços, Comércio e Representações LTDA, não possuindo o Apelante responsabilidade pelo pagamento
das verbas rescisórias
pleiteado.

A sentença condenou o Apelante a pagar ao Apelado os valores correspondentes ao salário do período de 12.03.2014 a 24.04.2014, férias proporcionais, 13º salário proporcional e FGTS, em relação ao referido período.

Da análise dos documentos juntados pelo autor, observa-se a presença de 02 folhas de registro de pontos correspondentes aos meses de março e abril sem qualquer indicação de ano ou de que pertençam à escola pública ou a qualquer outro órgão do Município, não havendo nem mesmo indicação da
empresa terceirizada (Id 2820203 - Pág. 09/10), não havendo timbre ou qualquer assinatura que corresponda à chefia. Verifica-se ainda a juntada da Lei Municipal nº 4.080, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único do Funcionalismo Público do Município de Monte Alegre (Id 2820203 - Pág. 11/26), sendo estes os únicos documentos trazidos pelo Apelado.

Por sua vez o Município Apelante trouxe em sua contestação o contrato firmado com a empresa terceirizada CONSELHEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR DO BRASIL, cujo objeto constitui-se em prestação de serviços de apoio à administração pública com fornecimento e gestão de recursos humanos (Id 2820207 - Pág. 6/25), bem como, juntou contrato com a empresa TOURINHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, cujo objeto também consiste na contratação de serviço de terceirização de mão de obra das unidades gestoras do município (Id 2820207 - Pág. 26/29), juntando ainda, as notas de empenhos referentes a esta empresa (Id 2820207 - Pág. 30/41), não reconhecendo a relação de emprego do Apelado para com o Município.

Impende ressaltar que quando instados a especificarem provas que ainda pretendiam produzir (Id 2820214 - Pág. 1), o autor peticionou informando que
“(...) entende que os autos já possuem documentos suficientes para o pronto julgamento da lide”
(Id 2820265 - Pág. 1), tendo o Município deixado o prazo transcorrer
in albis
.

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC/15 vigente à época da prolação da sentença, dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Dessa forma, ao contrário do afirmado pelo juízo na sentença, do contexto probatório não restou incontroversa a prestação de serviços pelo Apelado ao Município, bem como sua contratação, não tendo o Apelado logrado êxito em se desincumbir do seu ônus da prova da existência de vínculo empregatício com a Administração Pública, em conformidade com o art. 373, I do CPC/15.

Ademais, é cediço que
o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, decidiu que a regra artigo 71, § 1ª, da Lei nº 8.666/93 é constitucional, ressaltando que o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada não transfere automaticamente para a Administração Pública a responsabilidade pelo débito daí decorrente, sendo reafirmada a jurisprudência da Corte Suprema por meio do tema 246 da Repercussão Geral (RE 760931), senão vejamos:

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma
. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.

(STF - ADC: 16 DF, Relator: Min. CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 24/11/2010, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-173 DIVULG 08-09-2011 PUBLIC 09-09-2011 EMENT VOL-02583-01 PP-00001) – Grifo nosso

Tema 246-STF: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Por ocasião do julgamento dos terceiros Embargos de Declaração no RE 760931, referente ao tema 246 da Repercussão Geral, foi consignado que:

(...)

Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acórdão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados.
A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria
: (i)
o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante
; (ii)
para que se configure a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, é necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado
; e (iii)
é indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa
.

(...)

Partindo-se da premissa de que a análise dos embargos de declaração não tem o condão de modificar o julgamento do mérito, de modo que não se apresenta como oportunidade para a alteração do conteúdo do acórdão, é necessário balizar a cognição dos aclaratórios pelos excertos acima transcritos, os quais representam a orientação da maioria. A leitura dos votos deixa claro, em primeiro lugar, que não é possível a responsabilização solidária da Administração Pública por débitos trabalhistas dos seus contratados em nenhuma hipótese. Afinal, o art. 71, § 2º, da Lei 8.666/93, com a redação dada pela Lei 9.032/95, é de clareza meridiana ao determinar que o regime de solidariedade se restringe aos “encargos previdenciários resultantes da execução do contrato”.

Em segundo lugar, a corrente majoritária repudiou expressamente qualquer regime que transfira ao poder público o ônus de comprovar que não adotou conduta culposa, comissiva ou omissiva, causadora do resultado danoso aos empregados. Não há que se falar, portanto, em inversão do ônus da prova ou culpa presumida, pois o parágrafo primeiro do art. 71 da Lei 8.666/93, cuja constitucionalidade foi reconhecida por esta Corte, dispõe que a “inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento”.

Aliás, a esse respeito, bem observou o Min. Marco Aurélio no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário que, a considerar-se a culpa presumida da Administração Pública no que diz respeito à fiscalização do adimplemento de obrigações trabalhistas dos contratados, “o Poder Público, que teve a responsabilidade excluída normativamente pelo artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, terá situação mais gravosa do que adas empresas que contratam serviços terceirizados do setor privado” (fls.232 e 233 do acórdão).

(...)

A atribuição do ônus de provar a inexistência de culpa pelo inadimplemento à Administração Pública subverteria, ainda, a presunção de legitimidade dos atos administrativos
. Afinal, estar-se-ia inaugurando um regime de atuação ilegal a priori por parte dos agentes públicos que realizaram a contratação e acompanharam a execução da avença pelo particular. É inconcebível admitir que os sujeitos integrantes da Administração atuam, em regra, com desídia em suas funções, bem como que provocam rotineiramente o não pagamento dos empregados das sociedades contratadas.

(
...)

Ainda no campo do comportamento estratégico, há ainda que se considerar o chamado “risco moral” (moral hazard) figura magistralmente demonstrada pela primeira vez pelo Professor do Departamento de Economia de Harvard Richard Zeckhauser (“Uncertainty and the Need forCollective Action”. In: The Analysis and Evaluation of Public Expenditures: ThePPB System, Joint Economic Committee, U.S. Congress, vol. 8, Washington, DC: U.S. Government Printing Office,1969).
A ideia básica no contexto da terceirização é a de que os gestores da empresa contratada, antecipando que a satisfação das suas obrigações trabalhistas será suportada pela Administração Pública em caso de inadimplemento, possuem incentivos para adotar condutas destinadas a debilitar a capacidade financeira da sociedade e conduzir os trabalhadores a demandarem em face do poder público. Noutras palavras, o regime de culpa presumida incentiva fraudes por parte de contratados e, inclusive, de empregados, considerada a facilidade na transferência da responsabilidade por obrigações trabalhistas ao poder público
. (...) – Grifos nossos

Com efeito, tem-se que
a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público responde de forma primária pelas verbas trabalhistas, visto possuir personalidade jurídica, patrimônio e capacidade próprios, cabendo à Administração somente a responsabilidade subsidiária, desde que haja
comprovação inequívoca de sua conduta culposa sendo indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa,
o que não ficou demonstrado nos autos,
mostrando-se
insuficiente
o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado.

Ao Apelado competia o ônus da prova por constituir fato
constitutivo do seu direito a teor do art. 373, I do CPC/15, contudo, não trouxe aos autos provas capazes de comprovar sua pretensão,
ressaltando que quando instado a especificar provas, informou que já havia suficiência de provas nos autos, cumprindo, ainda, registrar que
sequer chamou a pretensa empresa empregadora a juízo, limitando-se a litigar direto contra a Administração Pública.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

Apelação cível. Ação de cobrança. Nota fiscal. Requisitos formais. Ausência. Ônus da prova. Pagamento. Fato extintivo. 1.
Em ações de cobrança, cabe à parte requerente a prova do liame negocial questionado e da origem do débito que motivou o monte da divida e a parte requerida o efetivo pagamento da obrigação contratual. 3. Apelação conhecida e desprovida.
(TJ-AM - AC: 00430259320108040012 AM 0043025-93.2010.8.04.0012, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 12/08/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2019). (Grifos nossos).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
, reformando a sentença recorrida para julgá-la improcedente, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 30 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/12/2020